Tribunal: STF
Processo: ARE 1324964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No processo de origem, julgou-se parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-se o INSS ao pagamento das prestações/diferenças em atraso, com juros e correção amparados nos seguintes critérios e premissas: (...) Correção monetária e juros moratórios Para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação pela mora, haverá a incidência uma única vez (sem capitalização), até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. A disposição acima não obsta, porém, que se observe, quando do cumprimento da sentença, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral (RE 870.947), em relação aos juros de mora e à correção monetária, bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos. (grifo nosso) Houve o trânsito em julgado em 01/11/17 (evento 47), com baixa definitiva dos autos em 22/06/18 (evento 90). Inicialmente, atente-se que existiu ressalva exarada no acórdão de que deveria ser observada, por ocasião da execução e consequente liquidação, eventual alteração de entendimento quanto à forma de correção e juros de mora. Nos termos do entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, tema nº 810, RE 870.947, em sessão realizada no dia 03/10/19, chegouse à conclusão de que a correção monetária deve incidir a contar do vencimento de cada prestação e deve ser calculada pelo IPCA-E e, quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, aplicando o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sem modulação de efeitos. Portanto, conquanto exista ressalva no título executivo judicial não obstando o que eventualmente viesse a ser decidido pelo STF, tal possibilidade restringiu-se ao momento da execução e consequente liquidação, fase que findou quando da baixa definitiva dos autos, ocasião na qual nada fora requerido. Nestas condições, deve ser denegada a segurança."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente